Tribunal: STF
Processo: RE 526146
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Princípio da isonomia. Equiparação de vencimentos. Súmula nº 339 desta Corte. Precedentes.



    1. O acórdão regional, objeto da ação rescisória, tomou por fundamento, de modo expresso, conforme consta de sua ementa, o princípio da isonomia e, por isso, a decisão agravada, ao apreciar o recurso extraordinário interposto nos autos, não poderia afastar-se de tal premissa.



    2. A existência de precedentes em sentido diverso não é razão suficiente à fundamentação do agravo regimental, máxime quando, como neste caso, há inúmeros julgados que corroboram o entendimento expresso pela decisão agravada.



    3. Agravo regimental não provido.